Tribunal: TJPA
Processo: 0016635-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016635-27.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: REGINA CARLOTINO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 20, § 4º, CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905, DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. Não se sustenta a aplicação da prescrição trienal no caso, na medida em que versam os autos sobre relação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos, do STJ, bem como do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar rejeitada.

2. Tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos: o lapso temporal de dois anos; e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

3. Na espécie, verifica-se que não houve a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Autora/Apelada, desde a sua nomeação em 12/7/2000, até novembro de 2010, conforme se constata em seu contracheque, o qual demonstra claramente que a Apelada possuía vínculo com a Administração Municipal até o citado período, não comprovando o Município Apelante fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o pagamento da progressão funcional pleiteada pela autora.

4. Registra-se que, muito embora não tenha restado claro na sentença, o cálculo da porcentagem deferida a título de progressão funcional deve incidir sob o vencimento-base da Apelada, merecendo razão o Ente Apelante, nesse particular.

5. Não se sustenta a alegação de que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, II, da CF, pois o que o citado artigo veda é o provimento ou a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
In casu,
a progressão funcional horizontal não se confunde com o provimento originário, disposto no art. 37, II, da CF, na medida em que ocorre no interior da própria carreira de Magistério exercida pela Apelada.

6. Deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios, pois o Juízo
a quo
arbitrou os sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total do crédito a ser apurado, com fundamento no artigo 20, § 4º, do CPC/73. Com efeito, tratando-se de sentença ilíquida, na qual a parte sucumbente é a Fazenda Pública Municipal, não há como ser fixado os honorários advocatícios em percentual sobre a condenação, nos termos dos critérios delimitados pela legislação aplicável à matéria, vigente à época em que a sentença foi exarada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

7. Em sede de Remessa Necessária, merece reforma a sentença com relação aos juros de mora e correção monetária, devendo ser aplicado o disposto no Tema 905, do STJ, que fixou os parâmetros para as condenações judiciais, referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda.

8.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária. Reforma da sentença, quanto aos consectários legais. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e em CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando a sentença, com relação aos consectários legais
,

tudo

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém,
nos autos da
Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada para Pagamento da Progressão Funcional Temporal ou Horizontal
, ajuizada por
REGINA CARLOTINO ALVES
em desfavor do
Ente Apelante
,

que
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (Id 1631528):

(...) Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, determinando que o Município de Belém promova a progressão funcional por antiguidade da Sra. REGINA CARLOTINO ALVES, da Referência 01 para a Referência 05, Grupo Ocupacional: MAGISTÉRIO, Subgrupo: I, com a respectiva incorporação dos percentuais da progressão funcional sobre o vencimento da autora. Condeno, ainda, o Município de Belém ao pagamento das diferenças salariais a contar de 25 de maio de 2006, devidamente corrigido pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97, extinguindo, assim, o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas pela Fazenda Pública, conforme art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93. Honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total do crédito a ser apurado, com fundamento no artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. (...)

A
petição inicial
narra, em síntese, que a Autora/Apelada pertence ao quadro estatutário do Município de Belém, como professora, desde o ano de 2000, quando foi enquadrada na Referência 01 do Grupo Ocupacional: Magistério – Professor Pedagógico – MAG. 01, Subgrupo: I, e que nunca teria havido sua progressão horizontalmente na carreira pelo critério antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/1991, o que garantiria sua progressão para a referência 05, levando em conta o interstício de 2 (dois) anos para cada progressão, com uma variação salarial de 5% entre cada referência, sobre o vencimento básico.

Assim, requer, em sede de tutela antecipada, a inclusão do pagamento da progressão funcional no contracheque da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, a condenação do Município para que promova o seu reenquadramento, como a aplicação dos percentuais correspondentes às progressões, bem como que seja condenado a pagar as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas, das perdas salariais pela não aplicação da progressão funcional e, ainda, a incorporação dos percentuais da progressão funcional sobre seus vencimentos.

Requereu também os benefícios da gratuidade da justiça, que foi deferido pelo Juízo
a quo
. A tutela antecipada foi indeferida (Id 1631521).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 1631529)
, alegando, em síntese, que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II do Código Civil.

Sustenta a revogação da Lei Municipal nº 7.528/1991, na qual a sentença teria se fundamentado, afirmando que o Ente Apelante não pode ser obrigado a fazer algo não previsto em lei.

Discorre sobre a progressão funcional, asseverando que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, inciso II da Constituição Federal. E mais, que as Leis Municipais nº 7.673/1993 e nº 7.853/1997, não autorizam o que foi fixado na sentença combatida.

Aduz, ainda, que a base de cálculo da progressão funcional, caso superadas as razões acima referidas, deve recair somente sobre o vencimento-base da apelada.

Pugna, também, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, em conformidade com os critérios dispostos no § 4º do art. 20, do CPC/73, requerendo, assim, o conhecimento e provimento do Recurso para ser reconhecida a prescrição trienal. Alternativamente, pugna pela prescrição quinquenal com data de 26/6/2007, a improcedência da progressão funcional e, sucessivamente, a incidência de tal progressão apenas sobre o vencimento-base e a diminuição dos honorários de sucumbência.

As
contrarrazões ao recurso
foram apresentadas, requerendo o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença (Id 1631530).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso em seu duplo efeito (Id 1652775).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, devendo a sentença ser reformada apenas com relação à fixação dos honorários sucumbenciais (Id 1851431).

É o relatório.

VOTO

- Da Remessa Necessária de Ofício. Sentença Ilíquida:

Suscito de ofício a Remessa Necessária, na medida em que a sentença ora examinada
(Id. 1631528)
foi proferida pelo Juízo
a quo
contra a Fazenda Pública Municipal de forma ilíquida, sendo necessário, portanto, o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do então em vigor art. 475, I, do CPC/1973 (atual art. 496, I, do Código de Processo Civil).

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

- Do Recurso Apelação Cível:

O presente
recurso de Apelação será analisado com base no
CPC de 1973, em conformidade com o disposto no art. 14, do CPC, no Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e no Enunciado nº 01 deste E. TJPA, considerando que a sentença foi publicada sob a égide da antiga legislação processual civil.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal da Apelada, na carreira do Magistério pelo critério de antiguidade.

- Da Preliminar. Prescrição Trienal:

Em sede de preliminar, alega o Ente Apelante que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II, do Código Civil.

Inicialmente é importante esclarecer que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, sendo esta a hipótese dos autos.

Esclareço ainda que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do Requerido/Apelante em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553
: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelante, por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, bem como do art. 1º do

Decreto nº 20.910/32.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

No mérito,
sustenta a revogação da Lei Municipal nº 7.528/1991
, na qual a sentença teria se fundamentado, afirmando que o Município não pode ser obrigado a fazer algo não previsto em lei.

A tese não se sustenta.

Imperioso consignar que a Magistrada singular, ao exarar a sentença, fundamentou o
decisum
nos termos da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, a qual, em seu art. 2º, assim dispõe
in verbis:

“Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Registra-se que o citado art. 2º revogou o art. 19, da Lei Municipal nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, sem alterar os requisitos para a obtenção do direito à progressão, norma esse que possuía a seguinte redação:

“Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Nesse passo,
tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade

será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, a saber: – o lapso temporal de dois anos; e – o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

Cumpridos tais requisitos, faz jus a parte à progressão funcional.

Pois bem.
Na espécie, verifica-se que o município não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Autora/Apelada, considerando a nomeação da servidora em 12/7/2000 (Id 1631519), até novembro de 2010, conforme se constata em seu contracheque (Id. 1631519), que demonstra claramente que a Apelada possuía vínculo com a Administração Municipal até o citado período.

Ademais,
o Município Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o pagamento da progressão funcional pleiteada pela parte autora.

Dessa forma, tem-se que a atual referência da Autora se encontra equivocada, na medida em que já preencheu os requisitos da progressão funcional por antiguidade, fazendo jus, portanto, à progressão requerida e à incorporação dos percentuais respectivos, na ordem de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento-base, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 10, § 4º e 18, da Lei Municipal nº
7.528/91 e art. 2º, da Lei Municipal nº 7.673/93
.

Registra-se que,
muito embora não tenha restado claro na sentença, o cálculo da porcentagem deferida a título de progressão funcional deve incidir sob o vencimento-base da Apelada, merecendo razão o Ente Apelante, nesse particular.

A jurisprudência deste E. Tribunal corrobora esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CABIMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RESP 1.251.993/PR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. A Apelada objetiva a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada. 2. Mérito.
Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito da Autora, uma vez que é servidora pública municipal com o tempo de 24 anos, 10 meses e 14 dias de efetivo exercício na função conforme certidão de Num. 1330670 - Pág. 2, logo faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa necessária. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes. 5. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2538350, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À APOSENTAÇÃO COM O RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO EFETUADA EM MOMENTO OPORTUNO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO. DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO NO CARGO. INCORPORAÇÃO DOS REFLEXOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 1.1. Analisando os autos, observa-se que a recorrida pretende ter o seu benefício previdenciário reanalisado ou, subsidiariamente, que seja realizada a declaração do direito à progressão funcional por antiguidade, de modo que quanto a esse ponto, a responsabilidade recai sobre o ente político.

1.2. Assim sendo, considerando que o Município de Belém é responsável pela progressão funcional horizontal da recorrida enquanto estava na qualidade de ativa antes do ato de aposentação, e na oportunidade não o fez, não há como acolher a preliminar arguida. 2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
2.1. Sobre a progressão funcional em favor dos servidores municipais, referido direito é devido àqueles que completam dois anos de efetivo exercício, de modo que a normativa é autoaplicável e não deixa margem para interpretação diversa que resulte na necessidade de regulamentação ou de juízo meritório do administrador. Inteligência do artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528/91
. 2.2. No caso vertente, a apelada é servidora pública municipal efetiva, tendo sido nomeada em 14/08/1991 para o cargo de Orientador Educacional, tendo ela sido posicionada na REF. 14 com efeito retroativo a 01/09/1992. Ressalta-se, ainda, que conforme o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Administração constante no id. 2321927, págs. 01/04, na data do seu efetivo afastamento para tratamento de saúde, deveria ela se encontrar na REF. 23, com os devidos acréscimos remuneratórios das progressões, conforme reconhecido pela própria Administração Pública.
2.3. Desse modo, considerando que a recorrida comprovou seu tempo efetivo de serviço até dezembro/2009, deve ser reconhecido o seu direito à progressão funcional
até a Referência 23, incorporando-se o percentual de 60% (sessenta) por cento sobre o vencimento, uma vez que cumpridos 24 (vinte e quatro) anos de exercício dela no cargo em questão,
bem como pelo fato de cada biênio lhe render um acréscimo de 5% (cinco) sobre seu vencimento base
. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2533685, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-07). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. Sentença ilíquida: Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Reexame Necessário suscitado de ofício. 2. Preliminar de Prescrição Quinquenal: impõe-se afastar qualquer alegação de prescrição, haja vista que, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito requerido se configura relação jurídica de trato sucessivo, pelo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda, na forma do que dispõe a Súmula 85 do STJ. Preliminar rejeitada. 3.
No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91.
4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 6. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 7. Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 905 do STJ. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto.
(TJPA, Acórdão 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)”.
(Grifei).

Quanto à
alegação de que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, II, da Constituição Federal
, a irresignação não se sustenta.

Com efeito, o que a norma constitucional em comento veda é o provimento ou a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Desse modo, a progressão funcional horizontal do caso ora em análise não se confunde com o provimento originário, disposto no art. 37, II da CF, na medida em que ocorre no interior da própria carreira de Magistério exercida pela Apelada.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CLASSE “C” PARA CLASSE “D”. LEGALIDADE
. CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR. PROGRESSÕES ULTERIORES VÁLIDAS. PAGAMENTO DO RETROATIVO DEVIDO, RESSALVADAS AS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1) A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, que vincula o provimento dos cargos públicos à via do concurso. Porém, esse não é o caso dos autos. 2)
A promoção entre as classes C, D e E se faz no âmbito do Nível Superior e se concretiza no interior da mesma carreira (de magistério), apenas com elevação de função e vencimento, não afrontando o princípio da isonomia nem se traduzindo em subversão à regra constitucional do concurso público. Por via de consequência, as progressões oriundas de ato promocional entre essas classes não incorre em ilegalidade
. Não há, assim, transposição de cargo, tal qual ocorre quando a promoção é de classe correspondente a nível médio para as classes correspondentes a nível superior. (...) 4) Recurso conhecido e provido para julgar procedente em parte a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator. (TJAP, Recurso Inominado 0044872-78.2019.8.03.0001, Acórdão 81937, Rel. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julgado em 21/05/2020)”. (Grifei).

O Apelante pugna, também, pela
redução do valor fixado a título de honorários advocatícios
, em conformidade com os critérios dispostos no § 4º do art. 20, do CPC/73.

Na espécie, verifica-se que o Juízo
a quo

arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total do crédito a ser apurado, com fundamento no artigo 20, §4º, do CPC/73.

Portanto,
tratando-se de sentença ilíquida, na qual a parte sucumbente é a Fazenda Pública Municipal, não há como ser fixado os honorários advocatícios em percentual sobre a condenação, nos termos dos critérios delimitados pela legislação aplicável à matéria, vigente à época em que a sentença foi exarada.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes deste E. Tribunal, fixo os honorários advocatícios no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), valor esse que entendo proporcional e razoável, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta E. 1ª Turma de Direito Público, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXECUÇÃO CONTRA O IGEPREV. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO IGEPREV.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. ART. 20, §§ 3º E 4º, CPC/1973
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. Como é cediço os ônus sucumbenciais, devem ficar a cargo da parte que restou vencida, isto porque decaiu do pedido, consoante o disposto no art. 20 do CPC/73 e em observância ao princípio da causalidade, o qual determina a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação. 2
. Tratando-se de causa relativa a Embargos à Execução, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com as regras do §4º do artigo 20 do CPC/1973, atento ao disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo, ou seja, em quantia certa, no caso, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (TJPA, 2017.02592827-57, 177.020, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
FAZENDA PÚBLICA
- CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO -
HONORÁRIOS - FIXAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF; 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ; 3. Inversão do ônus sucumbencial.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73
; (...). (TJPA, 2017.03629479-18, 179.857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. AUTARQUIA SUCUMBENTE. A INÉRCIA EM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE CONDENAÇÃO PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73
. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de violação ao princípio da causalidade e de impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, por não ter dado causa à demanda. 2. Sobre o princípio da causalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça o sintetiza da seguinte forma: ?a parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das respectivas despesas?. (AgInt no AREsp 1126232/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). 3. Devida a condenação ao pagamento de honorários, considerando o fato do Apelante ter dado causa ao ajuizamento da ação principal, pois, a concessão do benefício previdenciário ocorreu, tão somente, após determinação judicial, restando a Autarquia sucumbente com a procedência da ação. Aplicabilidade do artigo 20 do CPC/73. Observância ao princípio da causalidade. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. 5. Reexame Necessário. Artigo 475 do CPC/73.
Condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. Considerando a iliquidez da sentença e a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, em atenção ao art. 20, §4º, CPC/73. Sentença reformada, para arbitrar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual
. 6. Reexame conhecido e parcialmente provido, para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 7. À unanimidade. (2018.03173584-51, 194.385, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)”. (grifei).

- Da Remessa Necessária:

Em sede de Remessa Necessária, merece reforma a sentença com relação aos juros de mora e correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o disposto no
Tema 905, do STJ,
que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais, referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda
: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o cálculo da porcentagem deferida a título de progressão funcional incidia sob o vencimento-base da Apelada e para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios, tudo nos termos da fundamentação.

E, em
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo a sentença para que seja observado, quanto as verbas consectárias, os parâmetros fixados no TEMA 905 do STJ, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020